Tribunal: TJDFT
Processo: 0076188-84.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0076188-84.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ITAU UNIBANCO RECORRIDO: CLEIA BATISTA FERREIRA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 75835427, porquanto não se refere ao presente feito, devendo, portanto, ser desconsiderada. Mantenham-se os recursos constitucionais sobrestados, consoante determinado no despacho de ID 11599108. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007